Tribunal: TJBA
Processo: 8021612-76.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8021612-76.2019.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

IMPETRANTE: MARIA DO ROSARIO SOUSA FLORES

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL Nº 01/2014
DO TJBA
.
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA.
ACOLHIDA.
MÉRITO. CANDIDAT
A

APROVADA EM CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE T
ÉCNICO
JUDICIÁRIO/E
SCREVENTE
.
R
ECONHECIMEN
TO DA EXISTÊNCIA DE

1.308
VAGAS PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO
. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. APOSENTADORIAS, EXONERAÇÕES,
DEMISSÕES E FALECIMENTOS DE SERVIDORES
DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
.
NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO
DAS VAGAS
.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
TERCEIRIZADOS
E SERVIDORES CEDIDOS EXERCENDO
AS FUNÇÕES
INERENTES AO CARGO
DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESCREVENTE.
INSUBSISTÊNCIA DA
ALEGAÇÃO DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

DIREITO LÍQUIDO E CERTO
À NOMEAÇÃO DEMONSTRADO
.
PLEITO INDENIZATÓRIO INDEFERIDO.
SEGURANÇA
PARCIALMENTE
CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8021612-76.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Impetrante,

MARIA DO ROSÁRIO SOUSA FLORES
, e como Impetrado
s
,
o
CORREGEDOR GERAL DE JUSTIÇA
e o

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes d
o Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria de votos
, em
ACOLHER
a
PRELIMINAR

de ilegitimidade passiva
do
Corregedor Geral de Justiça,

REJEITAR
a
s
PRELIMINAR
ES
suscitada
s

pelo Estado da Bahia
e,
no mérito,
CONCEDER
PARCIALMENTE
A SEGURANÇA
vindicada, para
reconhecer o direito líquido e certo da Impetrante à nomeação
e posse no cargo de Técnico Judiciário/Escrevente d
este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões
d
o Tribunal Pleno
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
3
0 de junho de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS0
2